Tribunal: TJSP
Processo: 1106571-08.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação. Plano de saúde/Seguro saúde individual/familiar. Obrigação de fazer. Paciente portadora de fibromialgia e lombocitalgia necessita de tratamento fisioterápico contínuo. Sentença de procedência. Inconformismo da parte ré. Não provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (artigo 252, RITJSP).
1. A conduta da operadora se afigura abusiva por representar indevida interferência

Ementa:
Apelação. Plano de saúde/Seguro saúde individual/familiar. Obrigação de fazer. Paciente portadora de fibromialgia e lombocitalgia necessita de tratamento fisioterápico contínuo. Sentença de procedência. Inconformismo da parte ré. Não provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (artigo 252, RITJSP).
1. A conduta da operadora se afigura abusiva por representar indevida interferência na atividade médica. O médico de confiança do paciente tem autonomia para prescrever a modalidade de tratamento mais adequada ao paciente, irrelevante o fato de o procedimento não constar de rol obrigatório da ANS ou da Tabela respectiva do plano, ou estar delimitado em número máximo de sessões por um determinado intervalo de tempo, que devem ser reconhecidos como parâmetros mínimos de cobertura. Havendo a cobertura contratual da moléstia, ponto incontroverso, e não havendo impugnação consistente quanto à (i) essencialidade da forma de administração de terapêutica prescrita pelo médico e (ii) o número ilimitado das sessões para o controle da moléstia de natureza grave, fica acolhido o pedido cominatório, para permitir que o procedimento seja realizado consoante a prescrição médica, nas especialidades informadas. Aplicação das Súmulas no 96 e 102 deste E. Tribunal. Preservação do objeto final máximo do contrato, de resguardo à incolumidade física, à saúde e à vida da paciente. Recusa abusiva.
2. Recurso da ré Bradesco Saúde desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280134
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1106571-08.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRADESCO
SAÚDE S/A, é apelada ELKA FANY CHEHEBAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106571-08.2019.8.26.0100 -Voto no 36644
2
APELAÇÃO no 1106571-08.2019.8.26.0100
APELANTE: Bradesco Saúde S/A
APELADA: Elka Fany Chehebar
COMARCA: São Paulo Foro Central Cível 32a Vara Cível
VOTO: 36644
Apelação. Plano de saúde/Seguro saúde individual/familiar.
Obrigação de fazer. Paciente portadora de fibromialgia e
lombocitalgia necessita de tratamento fisioterápico contínuo.
Sentença de procedência. Inconformismo da parte ré. Não
provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos
(artigo 252, RITJSP).
1. A conduta da operadora se afigura abusiva por representar
indevida interferência na atividade médica. O médico de confiança
do paciente tem autonomia para prescrever a modalidade de
tratamento mais adequada ao paciente, irrelevante o fato de o
procedimento não constar de rol obrigatório da ANS ou da Tabela
respectiva do plano, ou estar delimitado em número máximo de
sessões por um determinado intervalo de tempo, que devem ser
reconhecidos como parâmetros mínimos de cobertura. Havendo a
cobertura contratual da moléstia, ponto incontroverso, e não
havendo impugnação consistente quanto à (i) essencialidade da
forma de administração de terapêutica prescrita pelo médico e (ii)
o número ilimitado das sessões para o controle da moléstia de
natureza grave, fica acolhido o pedido cominatório, para permitir
que o procedimento seja realizado consoante a prescrição médica,
nas especialidades informadas. Aplicação das Súmulas no 96 e 102
deste E. Tribunal. Preservação do objeto final máximo do contrato,
de resguardo à incolumidade física, à saúde e à vida da paciente.
Recusa abusiva.
2. Recurso da ré Bradesco Saúde desprovido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Elka Fany
Chehebar contra Bradesco Saúde S/A, em que a E. Juíza de Direito Gabriela Fragoso
Calasso Costa proferiu sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais, “para tornar
definitiva a tutela antecipada, condenando o requerido a custear o tratamento fisioterápico
continuado indicado pela autora, incluindo-se materiais, exames e despesas médicas,
credenciadas, sem a limitação ao número de quarenta sessões anuais.” (fl. 177).
Sentença proferida em 30.01.2020.
Os embargos de declaração opostos pela parte autora às fls.
179/181 para aumentar a verba honorária fixada em favor do patrono da autora para R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106571-08.2019.8.26.0100 -Voto no 36644
3
4000,00.
A ré Bradesco Saúde apela (fls. 184/200). Basicamente
afirma que há cláusula contratual que exclui do âmbito de cobertura despesas destinadas a
sessões de reabilitação do usuário do seguro saúde (consoante cláusula oitava, item “a”).
Alega que, posteriormente, as partes celebraram um aditivo em que contemplada a
possibilidade de realização de fisioterapia, mas limitada a 40 sessões. Afirma que se trata
de uma apólice de seguro saúde não adaptada à Lei Federal 9.656/98, de modo que se torna
um argumento a mais para justificar a licitude da exclusão de cobertura de certas despesas.
Sinaliza que o seguro saúde em tela tem objetivo de garantir o recebimento de quantias
decorrentes de despesas médico-hospitalares definidas previamente no instrumento
contratual. Ressalta que o instrumento contratual é claro e discriminado ao estabelecer
limites para reembolso de determinadas despesas. Reclama ser inviável reembolsar valores
de tratamento, ainda mais na sua integralidade. No máximo, defende sejam reembolsados
no limite da apólice, em respeito à essência do contrato de seguro saúde. Afirma que, nesse
tipo de contrato, o seguro permite ao usuário segurado a livre escolha de médicos e
hospitais, com a possibilidade de reembolso de tais despesas, com o segurado ficando
adstrito aos valores e formas de cálculo estabelecidos na apólice. Em adição, salienta que,
em conjunto com a livre escolha, é apresentado ao segurado uma lista de médicos e
hospitais referenciados da ré-apelante, obrigando-se a seguradora a pagar diretamente pelos
serviços prestados a seus segurados. Ressalta que, caso a segurada tivesse optado por
realizar o seu tratamento/procedimento na rede referenciada, haveria de ter o custeio
integral pela seguradora. Salienta que esta natureza do contrato de seguro, inclusive a regra
de reembolso, é respaldada pela lei de regência, consoante se observa do artigo 1o da Lei
Federal 9.656/98. Reforça que, como seguradora, assume riscos certos e predeterminados,
não respondendo por outros não inclusos na apólice. Assinala ter cumprido o disposto na
apólice securitária, inexistente violação de direito do consumidor. Reforça que o próprio
CDC permite, pelo artigo 54, parágrafo 4o, a limitação dos direitos do consumidor, ainda
mais no caso com cláusula redigida de forma clara e expressiva. Assim como não haveria
ofensa ao artigo 51, visto que o contrato não ofende qualquer princípio do sistema jurídico.
Reclama que a sentença viola o princípio do pacta sunt servanda e a regra da
comutatividade do contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106571-08.2019.8.26.0100 -Voto no 36644
4
Requer, enfim, o provimento do apelo para se julgar
improcedentes os pedidos iniciais, com reconhecimento da licitude das cláusulas
limitativas do direito do segurado.
Recurso processado e respondido (fls. 205/242).
Aportaram os autos no E. Tribunal em 27.03.2020, com
distribuição à Relatoria em 08.04.2020, por prevenção em razão do Agravo de Instrumento
2258004-51.2019.8.26.0000, com conclusão na mesma data para julgamento definitivo.
É o relatório.
O recurso de apelação da ré não merece provimento, devendo
ser confirmada a sentença proferida.
Realmente, deve ser reconhecido o direito da parte autora de
obter o custeio, pela ré, dos procedimentos terapêuticos informados à inicial e indicados
pelos seus médicos assistentes como esforço de recuperação das moléstias que foram
diagnosticadas, sendo inadequada e ilícita seja limitação de cobertura, ou eventual restrição
de número de sessões.
Preliminarmente, devemos reforçar a aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor à espécie debatida.
É inquestionável que aos contratos de plano de saúde coletivo
são aplicáveis os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, reflexão de
entendimento já pacificado no Superior Tribunal de Justiça.
Veja-se excerto do acórdão do REsp no 267.530/SP: “a
operadora de serviços de assistência à saúde que presta serviços remunerados à população tem
sua atividade regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pouco importando o nome ou a
natureza jurídica que adota” (Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, julgado em 14.12.2000, DJ
12.03.2001).
No mesmo sentido, o acórdão do REsp 469.911/SP: “a
relação de consumo caracteriza-se pelo objeto contratado, no caso a cobertura médico-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106571-08.2019.8.26.0100 -Voto no 36644
5
hospitalar, sendo desinfluente a natureza jurídica da entidade que presta os serviços, ainda que se
diga sem caráter lucrativo, mas que mantém plano de saúde remunerado" (Rel. Ministro Aldir
Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 12.02.2008, DJe 10.03.2008).
Esse entendimento, confluído com outros precedentes,
acabou por restar consolidado no enunciado sumular 608 do Superior Tribunal de Justiça,
cuja redação contempla que “[a]plica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de
plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
Também adotado o entendimento da plena aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor ao caso, à vista de entendimento jurisprudencial
reiterado desta Corte (Súmula 100: “O contrato de plano/seguro saúde submete-se aos ditames
do Código de Defesa do Consumidor e da Lei n. 9.656/98 ainda que a avença tenha sido
celebrada antes da vigência desses diplomas legais”).
Superada positivamente a incidência do Código de Defesa do
Consumidor ao caso, deve ser adotado o entendimento recentemente proferido pelo
Supremo Tribunal Federal ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.931, que
diretamente impacta nos debates desenvolvidos na presente causa.
Tal precedente parece exigir uma fundamentação reforçada
quanto à noção de aplicabilidade da Lei Federal 9.656/98 aos casos envolvendo contratos
de plano e seguros saúde.
Consoante se extrai do acórdão proferido sobre o tema
julgado, ao julgar parcialmente procedente a mencionada ação, o Supremo Tribunal
Federal reconheceu a inconstitucionalidade dos artigos 10, § 2o e 35-E da Lei Federal
9.656/98, além do artigo 2o da Medida Provisória 2.177-44/2001, determinando, ato
contínuo, a extirpação de tais normas do ordenamento jurídico.
Em síntese, tais normas preveem a aplicação de regras aos
contratos celebrados anteriormente à vigência da Lei de Planos de Saúde, consistentes à
necessidade de emissão de autorização prévia pela ANS para aplicação de reajuste etário
aos consumidores com mais de sessenta anos de idade, à necessidade de prévia
regulamentação da ANS sobre os temas de doença ou lesão preexistente, à vedação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106571-08.2019.8.26.0100 -Voto no 36644
6
suspensão ou rescisão unilateral de contrato individual ou familiar por parte da operadora,
e, finalmente, à vedação de interrupção de internação hospitalar em leito clínico, cirúrgico
ou centro de terapia intensiva ou similar.
Como se observa da imprensa especializada, o Ministro
Marco Aurélio, relator do caso e acompanhado pela unanimidade dos Ministros presentes à
sessão, decidiu que os dispositivos legais impugnados criaram regras completamente
distintas daquelas que haviam sido objeto da contratação, de modo que há caracterizada,
nessas disposições da Lei Federal 9.656/98, a violação às garantias constitucionais de
direito adquirido e ato jurídico perfeito, previstas no inciso XXXVI do artigo 5o da
Constituição Federal. Confira-se, sob esse aspecto: https://www.jota.info/opiniao-e-
analise/artigos/stf-mantem-lei-de-planos-de-saude-e-reafirma-que-operadoras-devem-
ressarcir-o-sus-07022018. Acesso em: 16.04.2018. Publicado em: 07.02.2018.
Depois de editado o acórdão respectivo do julgamento no
STF, é possível destacar que a aplicabilidade da Lei Federal 9.656/98 aos contratos
anteriores à sua vigência está inviabilizada apenas em relação aos dispositivos que
ensejarem em efetiva transformação ou alteração da disciplina contratual que até então se
encontrava vigente.
Como descrito no acórdão relatado pelo Ministro Marco
Aurélio, “os dispositivos em análise [artigos 10, § 2o, e 35-E da Lei no 9.656/1998; e artigo 2o da
Medida Provisória no 2.177-44/2001] preveem a incidência das novas regras relativas aos planos
de saúde em contratos celebrados anteriormente à vigência do diploma. A norma destoa do Texto
Maior. A vida democrática pressupõe segurança jurídica, e esta não se coaduna com o
afastamento de ato jurídico perfeito e acabado mediante aplicação de lei nova. É o que decorre do
inciso XXXVI do artigo 5o da Constituição Federal: Art. 5o. XXXVI a lei não prejudicará o
direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada; É impróprio inserir nas relações
contratuais em regime específico novas disposições, sequer previstas pelas partes quando da
manifestação de vontade. (...) A toda evidência, o legislador, com o intuito de potencializar a
proteção do consumidor, extrapolou as balizas da Carta Federal, pretendendo substituir-se à
vontade dos contratantes. Salta aos olhos a inconstitucionalidade.” (fls.41/45 do acórdão).
Trata-se de entendimento que provoca superação da tese até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106571-08.2019.8.26.0100 -Voto no 36644
7
então aplicada em casos similares por esta Turma Julgadora e este Desembargador,
enquanto Relator, pela qual se compreendia que os contratos de plano de saúde se renovam
ano a ano e se submeteriam à incidência das normas de ordem pública indistintamente.
Inobstante a tomada desse posicionamento, é certo que que
nem a parte ré impugna a efetiva aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao
contrato em questão, fazendo, inclusive, parte integrante de suas manifestações a avaliação
da compatibilidade do instrumento contratual às regras defensivas e tutelares do direito do
consumidor.
Desse modo, são plenamente aplicáveis as disposições
presentes do Código de Defesa do Consumidor, que se referem, principalmente, a
postulados interpretativos da aplicação do contrato, não propriamente relacionadas à
alteração ou disposição do conteúdo material do contrato, de modo que a sua aplicabilidade
merece ser imediata, independentemente da data de celebração do contrato.
Essa visão se preserva no sentido de que o Código de Defesa
do Consumidor, em alinhamento às garantias fundamentais do cidadão e do dever estatal
de promover, na forma da lei, a defesa do consumidor, determina que a função social do
contrato deve ser privilegiada.
Respeitadas essas premissas, tem prevalecido o entendimento
de que “[o] plano de saúde pode estabelecer quais doenças estão sendo cobertas, mas não que
tipo de tratamento está alcançado para a respectiva cura. (...) A abusividade da cláusula reside
exatamente nesse preciso aspecto, qual seja, não pode o paciente, em razão de cláusula limitativa,
ser impedido de receber tratamento com o método mais moderno disponível no momento em que
instalada a doença coberta” (STJ, REsp no 668.216/SP, Terceira Turma, Relator Ministro
Carlos Alberto Menezes Direito, D.J. 02.04.2007).
Compreende-se ser racional e exclusivamente reservada à
conduta médica a verificação da procedência e potencialidade de cura dos medicamentos
empregados na terapêutica do paciente, independentemente se qualificados como
preventivos ou repressivos à patologia.
Compete-lhe, em nome do dever profissional, prescrever o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106571-08.2019.8.26.0100 -Voto no 36644
8
medicamento essencial ao tratamento mais próximo da efetividade e sintonizado com a
evolução da técnica e ciência médica, às quais a operadora do plano ou seguro saúde deve
evolutiva e legitimamente acompanhar, independentemente de alteração administrativa do
rol de procedimentos obrigatórios apontados como cobertura mínima pela ANS.
Cabe ressaltar que a enfermidade retratada evidentemente
reúne contornos nítidos e objetivos de caso clínico que requer urgência e emergência em
seu tratamento, sendo útil a adoção de todos os meios mandatórios e proporcionais para
adequado controle da evolução da moléstia.
Ademais, o instrumento contratual é expresso em deferir
cobertura a tratamento da patologia que acomete a parte autora, inexistindo informação
robusta e concreta excluindo ou restringindo o procedimento adotado pelo médico, que
necessariamente vem a integrar o global esforço de cura ao paciente.
A leitura do contrato requer uma interpretação mais favorável
ao consumidor (art. 47, CDC). Eventual cláusula conflitante ou demasiadamente onerosa
ao consumidor acaba por vulnerá-lo excessivamente e deve ser rejeitada por abusividade e
consequente decretação de nulidade.
O rol de procedimentos mínimos obrigatórios, exigidos pela
lei de Planos de Saúde aos contratos submetidos à sua regência (artigo 12 da Lei no
9.656/98, em especial alínea “d” do inciso II), ou o detalhamento de diretrizes de utilização
expedida em complemento pela Agência Nacional de Saúde Suplementar para cada tipo de
terapêutica inserida nesse rol, constituem elementos que também não afastariam a
admissibilidade de fornecimento da cobertura de terapêutica recomendada expressamente
pelo médico responsável e reputada imprescindível ao restabelecimento da saúde do
paciente.
Deve ser prestigiada a visão do médico pela aceitação desse
tipo de terapêutica em situações similares de excepcionalidade, devido a não resposta da
paciente ao tratamento convencional, constatação de que se extrai um prévio e rigoroso
compromisso científico.
Deve ser lembrado que limitação do próprio tratamento, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106571-08.2019.8.26.0100 -Voto no 36644
9
restrição do número de sessões, também configura violação à própria função social do
contrato, que tem por objeto último a preservação da saúde do paciente. Trata-se de
cláusula nula, que afronta tanto o Código de Defesa do Consumidor (artigo 51, inciso IV e
parágrafo primeiro, por se tratar de cláusula iníqua, que viola a boa-fé e a justa e legítima
expectativa da parte usuária consumidora), quanto a Lei Federal 9.656/98 (artigo 35-G, que
trata da aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de
assistência médica).
Súmulas deste E. Tribunal, inclusive, repercutem essa linha
de entendimento ao afinar que “havendo expressa indicação médica de exames associados a
enfermidade coberta pelo contrato, não prevalece a negativa de cobertura do procedimento”
(Súmula 96) e “havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de
custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no
rol de procedimentos da ANS” (Súmula 102).
Nessa perspectiva, não se averigua presente ofensa a ato
jurídico perfeito, à livre iniciativa, à legalidade ou à particularização dos riscos do
segurador com a fixação da obrigação de fornecimento e custeio integral do tratamento
indicado à inicial.
A interpretação contratual em análise, feita em consonância
com os dispositivos legais aplicáveis, encontra respaldo na observância da finalidade da
avença de plano ou seguro saúde, assentada no binômio do efetivo atendimento às
necessidades clínicas do paciente e preservação de sua saúde e vida com a gestão
equilibrada dos custos incorridos, e no respeito aos princípios de boa-fé objetiva e
probidade na formação e execução dos contratos, dentro da legítima expectativa refletida
ao consumidor ao celebrar o ajuste.
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça reforçam essa
linha de entendimento, pela abusividade da limitação do tratamento e do número de sessões
de tratamento multidisciplinar prescrito a paciente portador de patologia grave, a saber:
“APELAÇÃO
Plano de Saúde
Obrigação de fazer c/c
indenização por danos materiais e morais Parcial procedência
Sessões de intervenção fonoaudiológica e psicológica através do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106571-08.2019.8.26.0100 -Voto no 36644
10
método de Análise Aplicada do Comportamento (ABA)

Negativa amparada na falta de cobertura pelo rol da ANS
Empresa ré que, ademais, não demonstrou a existência de
profissionais credenciados aptos a realizarem o tratamento

Reembolso integral devido Limitação do número de sessões
Abusividade da cláusula reconhecida Aplicação do art. 51,
IV e §1o, II, do CDC e da Súmula no. 102 do TJ/SP Dano
moral 'in re ipsa' reconhecido Sofrimento anormal causado pela
indevida negativa perpetrada pela requerida
Indenização
arbitrada em R$ 10.000,00. Recurso da ré improvido, com
provimento do recurso adesivo da autora.”
(TJSP; Apelação
1016779-48.2016.8.26.0003;
Relator
(a): Egidio Giacoia; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 4a Vara Cível; Data
do Julgamento: 24/07/2018; Data de Registro: 25/07/2018)
“APELAÇÃO PLANO DE SAÚDE Pretensão de custeio de
tratamento
Autores diagnosticados com autismo infantil

Prescrição médica de terapia de "análise de comportamento
aplicada ABA" Negativa da ré em custear o tratamento ao
argumento de que se trata de método experimental, bem como de
que é válida a limitação contratual do número de sessões
Preliminar

Julgamento
antecipado

Alegação
de
impossibilidade de produção de prova pericial e documental,
imprescindível para comprovação da necessidade do atendimento
Suficiência da indicação médica expressa Ausentes indícios de
prática de fraude ou dúvidas consistentes acerca da higidez da
prescrição médica Cerceamento não configurado Ausência de
julgamento ultra petita
Interpretação do pedido que deve
considerar o conjunto da postulação e observar o princípio da boa-
fé Abusividade da negativa Súmula no 102, deste E. TJSP -
Doença com cobertura contratual Impossibilidade de limitação
do número de sessões de fonoaudiologia, terapia ocupacional e
psicoterapia quando indispensáveis ao tratamento Obrigação de
custeio pelo plano Sentença de parcial procedência mantida
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.”
(TJSP; Apelação
1064253-18.2016.8.26.0002;
Relator
(a): Alexandre Coelho; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 14a Vara Cível;
Data
do
Julgamento:
25/04/2018;
Data
de
Registro:
17/05/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106571-08.2019.8.26.0100 -Voto no 36644
11
“PLANO DE SAÚDE OBRIGAÇÃO DE FAZER NEGATIVA
DE CUSTEIO Autora portadora de tetraparesia espástica
Indicação médica para realização de fisioterapia (método
Therasuit e Bobath), terapia ocupacional, fonoterapia, hidroterapia
e equoterapia - Recusa de cobertura sob a justificativa de que os
procedimentos solicitados não constam do rol dos procedimentos
obrigatórios da ANS Recusa indevida - Rol que é meramente
exemplificativo, não taxativo, servindo apenas como referência
básica para operadoras de plano de saúde - Aplicação da Súmula
102 do TJ/SP Médico que acompanha a paciente é quem define
os procedimentos a serem realizados - Limitações que importariam
na violação às normas de proteção e defesa do consumidor, por
atingir obrigação fundamental da operadora, inerente à natureza do
contrato, que é de prestar assistência à saúde Alegação da ré de
que os tratamentos devem ser realizados em estabelecimentos
credenciados Não acolhimento Não comprovação pela ré de
existência de clínicas/hospitais capazes de realizar os tratamentos
necessários na região onde reside a menor autora Reembolso -
Cláusula contratual que estabelece critérios limitativos aos valores
a serem restituídos - Ausência de informação clara e precisa acerca
dos coeficientes para o cálculo - Abusividade evidenciada -
Ressarcimento integral devido Alegação da ré de que tem a
obrigação de custear número limitado de sessões anuais de
terapias, nos termos da Resolução Normativa no 387/2015
Não acolhimento - Limitação de número de sessões que se
revela abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC - Médico
que acompanha o paciente é quem define o período e número
sessões de terapias necessárias ao pleno tratamento do
paciente, fundamental para sua reabilitação Sentença mantida
integralmente - Honorários recursais devidos - RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação
1004159-61.2016.8.26.0663;
Relator
(a): Angela Lopes; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Privado; Foro de Votorantim - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 08/05/2018; Data de Registro: 09/05/2018)
“Apelação Cível. Obrigação de fazer. Plano de Saúde. Autor
portador de autismo infantil (CID F-84.0), necessitando de terapia
comportamental pelo método ABA, multidisciplinar, mais
intensiva e com comprovação científica. Indicação médica do
tratamento. Negativa de autorização pela operadora, sob a
alegação de não constar do rol de procedimentos da ANS.
Sentença de parcial procedência para condenar a ré a fornecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106571-08.2019.8.26.0100 -Voto no 36644
12
cobertura do tratamento indicado, sem limite de sessões.
Inconformismo da ré. Ausência de expressa exclusão contratual.
Aplicação das Súmulas 96 e 102 deste e. Tribunal de Justiça. O
procedimento utilizado para tratamento foi recomendado por
médico especialista, devendo, assim, o plano de saúde cobrir as
despesas do tratamento do autor. Sentença mantida. Recurso
improvido.”
(TJSP; Apelação
1049508-85.2016.8.26.0114;
Relator
(a): Silvério da Silva; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Privado; Foro de Campinas - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 16/04/2018; Data de Registro: 16/04/2018)
Verificado, pois, o caráter imotivado, abusivo e ilegítimo da
recusa de tratamento declinada pela ré, reforma-se a sentença para condenar a parte ré ao
custeio integral da terapêutica descrita na petição inicial.
Pelo trabalho adicional acarretado com a fase recursal, a
título de honorários sucumbenciais recursais, deve ser majorada a fixação dos honorários
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser paga pela parte
ré em favor dos patronos da parte autora, nos termos do artigo 85, §11, CPC/15.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao apelo da ré
Bradesco Saúde.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no prazo de cinco dias
úteis, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o da
Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal, atualizada pela Resolução no
772/2017 (DJE 09.08.2017), entendendo-se o silêncio como concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator